Tribunal: TJDFT
Processo: 0735301-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de direitos possessórios. Desproporção entre o valor do bem e a dívida. Impenhorabilidade do bem de família. Natureza propter rem. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, em cumprimento de sentença referente a taxas condominiais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desproporção entre o valor do bem penhorado e o montante da dívida impede a constrição; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel utilizado como residência familiar, diante da alegação de impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), devendo adotar meios que assegurem a efetividade da tutela executiva. 4. O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não prevalece, em abstrato, sobre o princípio da efetividade, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.548.083/SP). 5. A desproporção entre o valor do bem e a dívida, por si só, não impede a penhora, especialmente na ausência de outros bens disponíveis. 6. A alegação de impenhorabilidade não procede, pois a dívida condominial possui natureza propter rem, sendo exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90 e art. 1.715 do CC. O próprio imóvel gerador da despesa deve garantir o pagamento do débito.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805, 831; CC, art. 1.715; Lei no 8.009/90, art. 3o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/06/2016; TJDFT, Acórdão 1851961, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1978959, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1791479, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 1728781, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/7/2023; TJDFT, Acórdão 1649260, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, j. 1/12/2022.